Tribunal: TJDFT
Processo: 0004791-26.2017.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. CRIMES DE LESÃO CORPORAL SIMPLES E QUALIFICADA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO DEVIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Inviável o pleito absolutório se as provas dos autos são coerentes e harmônicas entre si no sentido de que o réu perpetrou os crimes de lesão corporal simples e qualificada, violação de domicílio e resistência no âmbito doméstico.

2. O e. STJ tem adotado, na pena-base, o acréscimo de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. Para um aumento superior, impõe na motivação e fundamentos específicos que justifiquem a necessidade da elevação superior ao patamar que se tomou como referência.

3. Parcial provimento ao Recurso.